Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-43.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003167-43.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA
.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE OSCILAÇÃO NA REDE.

ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA SEGURADORA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação regre
ssiva de ressarcimento de danos
, na qual a seguradora buscava o ressarcimento de valores pagos a segurado por supostos danos elétricos ocasionados por oscilação na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (
ii
) verificar se há comprovação do nexo causal entre os danos nos equipamentos e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, apta a justificar a pretensão regressiva da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões da apelação guardam pertinência com a fundamentação da sentença, ainda que reiterem argumentos da inicial.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14), mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor (CC,
arts
. 786 e 349), deve oportunizar à concessionária a inspeção dos equipamentos ou preservar o bem danificado para viabilizar a perícia judicial.

A ausência de preservação dos equipamentos impossibilita a realização de perícia técnica, inviabilizando a comprovação do nexo causal.

Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, o que fragiliza sua força probatória e inviabiliza o contraditório.

Não há nos autos registros de perturbação ou oscilação da rede elétrica na data apontada, conforme exigência da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, art. 611, o que afasta a caracterização do nexo de causalidade.

Sem prova do nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, mas é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade.

Laudos técnicos unilaterais não têm força probatória suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária quando ausente contraditório.

A falta de preservação dos equipamentos danificados impede a perícia judicial e afasta a possibilidade de ressarcimento.

A inexistência de registros de perturbação na rede elétrica descaracteriza o nexo causal entre o dano e o serviço prestado pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, 1.010 e 1.013; Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, art. 611.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, NU 1009166-13.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2023, DJE 08.05.2023; TJMT, NU 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023, DJE 07.06.2023; TJMT, NU 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023, DJE 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
1003167-43.2019.8.11.0007

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
X ENERGISA MATO GROSSO

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado

da causa.

A
apelante
alega que o
nexo de causalidade
entre os danos e a falha na prestação do serviço restou evidenciada por meio dos

laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro elaborados por empresas técnicas especializadas
.

Sustenta que
os laudos apresentados possuem força probante suficiente para demonstrar que os danos foram causados por oscilação na rede elétrica
.

Afirma
a apelada não produziu contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva
.

Argumenta que
não se trata de caso fortuito ou força maior, pois não houve queda de raio diretamente no imóvel segurado, mas sim oscilações de energia advindas da rede administrada pela apelada
.

Ao final, aduz
que
a apelada não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da apelante, conforme art. 373, II, do CPC.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
316593419
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DA
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Trata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora
aduziu que firmou com

o

segurado

Willian Gouveia
Piloni
,

contrato de seguro na modalidade

Compreensivo
Residencial Habitual
,
ramo
114
,
representado pela apólice
de
no.

0114.17.24.880-0
,
por meio do qua
l
se obrigou a garantir
o
s
interesse
s
de s
eu segurado
contra
sinistros
oriundos de danos elétricos,

ao
qua
l

o
imóve
l
estivesse exposto duran
te o período de vigência d
a
apóli
ce.

Asseverou que
a unidade consumidora do imóve
l

do segurado
sofre
u

distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
no dia
20/01/2017
,
que culminaram

em danos à
diversos
equipamentos

eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel
, tornando-os impróp
rios para uso
, o que
lhe
acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
7.650,00
(
sete mil seiscentos e cinquenta reais
)
,
acrescido
s de

juros
e
correção monetária
, ambos

desde a data do desembolso
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor

da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre
a

segurada
e a concessionária de energia elétrica é de consumo,
subrogando-se
a seguradora em todos os direitos do consumidor, inclusive quanto à aplicação das normas protetivas do CDC, conforme dispõem os
arts
. 786 e 349 do Código Civil.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em análise, a apelante sustenta que os danos nos equipamentos d
o
seg
urado
foram causados por oscilação na rede elétrica, apresentando como prova
laudo técnico-orçamento e relatório de regulação de sinistro, documentos que, segundo ela, seriam suficientes para demonstrar o nexo causal.

Ocorre que,
n
o caso em tela, verifica-se que os equipamentos danificados não foram preservados para perícia, impossibilitando
aferir com precisão a causa dos danos e o nexo causal com eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à seguradora oportunizar à concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados ou, alternativamente, proceder à guarda dos equipamentos ou apenas da peça defeituosa para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente.

A propósito
:

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA RÉ – EQUIPAMENTO EXTRAVIADO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – PUGNANDO PELA VALIDADE DA PERÍCIA REALIZADA PELA EMPRESA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.
II – É ônus da parte requerente/apelante produzir prova nos autos e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente não há como verificar o nexo de causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.
(NU 1009166-13.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

No caso em tela, o
s
laudo
s
técnico
s
apresentado
s
pela apelante fo
ram
elaborado
s
unilateralmente, sem a participação da concessionária,
impossibilitando o exercício do contraditório. Além disso, não há nos autos qualquer registro de ocorrências na rede elétrica da apelada na data do sinistro que pudesse corroborar a alegação de oscilação de energia.

Importante ressaltar que, conforme dispõe o art. 611 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano
reclamado. Para tanto, devem ser considerados os registros de ocorrências na rede e observado o Módulo 9 do PRODIST.

O § 3o do referido artigo estabelece que fica descaracterizado o nexo de causalidade quando: I - não for encontrado o equipamento para o qual o dano foi reclamado; II - o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação e não entregar à distribuidora os documentos necessários; III - não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado conforme Módulo 9 do PRODIST; IV - existe registro de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora, mas a essa perturbação não poderia ter causado
dano
em equipamento resistivo ou a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento.

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelos equipamentos do segurado
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO
INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado

da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025